Tribunal: TJMT
Processo: 1013568-88.2022.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013568-88.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENAN LOPES TEIXEIRA - CPF: 012.199.991-21 (APELANTE), PATRICIA APARECIDA VICK - CPF: 029.569.221-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DIAS FERREIRA - CPF: 879.754.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013568-88.2022.8.11.0042

APELANTE: RENAN LOPES TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTE APREENDIDO. DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), em razão da apreensão de 210,56 g de maconha transportadas em sua bagagem no momento da abordagem policial, fixando-se a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a quantidade e as circunstâncias da apreensão autorizam a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal; (ii) saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas encontram-se demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e prova oral produzida, inclusive com confissão parcial do acusado quanto à propriedade da substância entorpecente.

4. A quantidade de droga apreendida (210,56 g de maconha), associada às circunstâncias da apreensão e ao transporte do entorpecente entre municípios, revela destinação mercantil incompatível com o consumo pessoal.

5. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, não foram infirmados por elementos que os descredibilizem.

6. A condição de usuário de drogas, por si só, não afasta a caracterização do crime de tráfico, sendo possível a coexistência das figuras do usuário e do traficante.

7. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas não incide quando constatada a existência de maus antecedentes decorrentes de condenação por fato anterior à prática delitiva.

8. Impõe-se, contudo, a readequação da dosimetria da pena, afastando-se a valoração negativa da natureza e da quantidade da droga, por não se mostrarem suficientes, no caso concreto, para justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, com readequação de ofício da dosimetria da pena.

Tese de julgamento:
"1. A apreensão de quantidade significativa de droga, associada às circunstâncias do transporte e ao conjunto probatório, autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas, inviabilizando a desclassificação para porte para consumo pessoal. 2. A existência de maus antecedentes, decorrentes de condenação por fato anterior à prática do delito, ainda que com trânsito em julgado posterior, impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado. 3. A quantidade de droga apreendida, quando não expressiva, não autoriza, por si só, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 28, § 2o, 33,
caput
e § 4o, e 42; Código Penal, art. 59
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 675.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.08.2021; STJ, AREsp 2.857.682/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013568-88.2022.8.11.0042

APELANTE: RENAN LOPES TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Renan Lopes Teixeira contra a sentença prolatada pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante
a desclassificação do delito previsto no art. 33,
caput
, para o do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que
inexistem provas que apontem a traficância, senão sua condição de usuário. Quando não, requer
o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013568-88.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Renan Lopes Teixeira
, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
), consoante se extrai da peça acusatória:

Conforme Inquérito Policial, no dia 13 de abril de 2022, por volta às 08h03min, na Rua Estocomo, do Bairro Despraiado – Jardim Bom Clima, no Terminal Rodoviário de Cuiabá, nesta cidade, o denunciado Renan Lopes Teixeira, transportava, para outros fins que não o consumo pessoal, 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 210,56 g (duzentos e dez gramas e cinquenta e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2022.87934-01).

No dia dos fatos, a equipe de investigadores da polícia civil da gerência de combate ao crime organizado, se deslocou até o terminal rodoviário de Cuiabá/MT para cumprir o mandado de prisão n° 1014213- 97.2022.8.11.0015.01.0001-16, expedido pela 1a Vara Criminal de Sinop/MT em desfavor do denunciado, que desembarcaria na capital do estado.

Durante a diligência, os policiais procederam buscas nos pertencentes do investigado e encontraram 04 (quatro) porções de maconha, dentro de sua mala. Em entrevista com os agentes, Renan assumiu a propriedade dos tóxicos e afirmou que fugiu para Cuiabá, após tomar conhecimento do seu mandado de prisão.

Perante autoridade policial, o denunciado negou o tráfico de drogas, mas assumiu a propriedade dos tóxicos e alegou que seriam para consumo próprio. Além disso, confessou o roubo majorado praticado em Sinop/MT, e confirmou ter foragido para Cuiabá assim que teve ciência da expedição do seu mandado de prisão.

Conforme olha de antecedentes criminais, Renan responde ação penal por roubo majorado (autos no 1014756-03.2022.8.11.0015 - 1a vara criminal da comarca de Sinop/MT).

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias encontradas constam na Portaria SVS/MS 344/1998. Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, considerando que os entorpecentes foram encontrados na mala do denunciado. Noutro giro, as circunstâncias da prisão desvirtuam propósito de consumo pessoal, diante da apreensão de expressiva quantidade de maconha, evidenciado, portanto, o comércio de entorpecentes.

A despeito das alegações defensivas, a tese de desclassificação suscitada nas razões recursais não encontra amparo nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, revelando-se desprovida de plausibilidade.

Ainda que o apelante tenha afirmado, em sede de interrogatório, ser usuário de substâncias entorpecentes, tal circunstância, por si só, não afasta a responsabilização pelo crime de tráfico de drogas, haja vista o entendimento consolidado de que
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3].

Outrossim, os elementos probatórios coligidos nos autos demonstram, de forma segura, o envolvimento do recorrente com a mercancia de entorpecentes, circunstância igualmente destacada no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, cujos fundamentos
adoto per relationem
como razões de decidir, nos seguintes termos
:

[...] Com efeito, a materialidade e a autoria criminosas restaram comprovados por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Apreensão, do Laudo Pericial (ID 331533928) e pelas provas orais produzidas nas fases inquisitiva e judicial.

Nesse contexto, convém trazer a lume, inicialmente, o depoimento da Investigadora de Polícia Patricia Aparecida Vick de Souza, prestado na fase extrajudicial, ocasião na qual ela relatou como ocorreu a prisão do recorrente e a apreensão da droga. In verbis:

“QUE, A EQUIPE DE POLICIAIS DE PLANTÃO DESTA GERÊNCIA REALIZOU O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO N° 1014213-97.2022.8.11.0015.01.0001-16 EXPEDIDO PELA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP EM DESFAVOR DE RENAN LOPES TEIXEIRA AO DESEMBARCAR NA RODOVIÁRIA DE CUIABÁ/MT; QUE, NO MOMENTO DA ABORDAGEM, AO REALIZAR A REVISTA PESSOAL NO SUSPEITO, FORAM LOCALIZADAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS À MACONHA NA MALA PERTENCENTE A ELE; QUE, EM ENTREVISTA CONFIRMOU SER DE SUA PROPRIEDADE E QUE FORAGIU PARA A CAPITAL APÓS TOMAR CIÊNCIA DE SEU MANDADO DE PRISÃO; QUE, DIANTE DOS FATOS, O SUSPEITO FOI CONDUZIDO PARA A DELEGACIA, MEDIANTE USO DE ALGEMA PARA SEGURANÇA DOS POLICIAIS, DO SUSPEITO E DEVIDO AO RECEIO DE FUGA, PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE POLICIAL” (ID 331533928).

Em Juízo, foi ouvido o Policial Civil Carlos Eduardo Dias Ferreira que ratificou as declarações da Investigadora Patrícia, esclarecendo que se deslocaram até a Rodoviária para darem cumprimento a um mandado de prisão em desfavor do apelante. Na sequência, segundo a testemunha realizaram a revista na mala do recorrente, onde encontraram as substâncias ilícitas. Confira-se:

“Juiz: O senhor lembra dessa abordagem, Carlos?

Testemunha: Sim. Nesse dia eu e a investigadora Patrícia estávamos de sobreaviso. A gente é lotado na gerência de combate ao crime organizado. Fomos acionados pelo chefe de operações informando que o indivíduo estaria vindo de ônibus da cidade de Sinop e estaria com mandado de prisão em aberto. Ele chegaria em determinado horário. Também foi passado o número do ônibus e a empresa. Nos deslocamos até a rodoviária, ali por volta das 9 da noite, mais ou menos. Ficamos aguardando o ônibus chegar. Quando o ônibus chegou, comunicamos o motorista, entramos e fizemos a prisão do suspeito. Quando levamos ele para a delegacia, fizemos uma revista na mala e foi encontrada essa quantidade de entorpecente.

Juiz: Carlos, eu não sei se o senhor já trabalhou na área de entorpecentes na delegacia em Cuiabá ou alguma?

Testemunha: Não.

Juiz: Pela sua experiência, ele fala que só tinha quatro porções de 10g cada porção, mas na verdade, o peso nos autos aqui foi pesado em 210g. Era porção pequena, o volume, assim, não era grande?

Testemunha: Não, era um volume bem maior que 10g. Não era um volume pequeno, já era um volume acentuado. Eu não posso precisar assim o peso, mas era um volume acentuado.

MP: O senhor não conhecia esse acusado?

Testemunha: Não. Assim, não conhecia. Eu só fui determinado, no caso. Fui convocado para efetuar a prisão dele. Isso, para dar cumprimento ao mandado de prisão, mas não conhecia, eu não sei o histórico dele”.

Ao ser interrogado no curso da instrução processual, o recorrente confessou que a droga apreendida era de sua propriedade, entretanto, alegou que serviria para o seu próprio consumo e que se tratavam de 04 (quatro) porções de 10g (dez gramas) cada. Veja-se:

“Juiz: Como é que foi? O senhor morava em Sinop, o senhor soube do mandado de prisão, veio para Cuiabá, é isso?

Réu: Exatamente. Naquela época eu saí daqui para me esconder. Eu tinha acabado de tomar ciência do mandado de prisão. Eu estava lendo a denúncia antes da audiência, e lá fala que tinha 210g, se eu não me engano. Só que como eu fui para me esconder, eu comprei quatro porções, que seria porções de 10g. Não teria essa quantidade que está escrita aí. Que eu fui assumir, falei desde o começo.

Juiz: O senhor falou que veio para fugir, veio para cá? (...)

Réu: Isso aí tem quase três anos. Eu tomei ciência do mandado, moleque novo, fui para me esconder mesmo. (...)

Juiz: Por que você trouxe sua droga lá de Sinop para cá? Em Cuiabá vende droga, por que não comprou aqui?

Réu: Eu ia ficar escondido, não ia ficar saindo. Na época eu era usuário. E 10 g não é muita droga não, quatro porções de maconha, 10g de maconha.

Juiz: Era quatro porções de 10g, isso que você disse exato?

Réu: 10g.

MP: O senhor nega que o senhor estava com essa quantidade de drogas?

Réu: Sim, senhor (...)

MP: O senhor conhecia esses policiais que fizeram sua prisão aqui em Cuiabá?

Réu: Não, nunca vi nenhum deles”.

Em que pese a alegação do sentenciado de que os entorpecentes totalizavam apenas 40g (quarenta gramas) de maconha, o Termo de Apreensão e o Laudo Pericial demonstram que com ele foram encontrados 210,56g (duzentos e dez gramas e cinquenta e seis centigramas) de maconha (ID 331533928), volume que não pode ser considerado razoável para o consumo de uma única pessoa, especialmente, se for levado em conta que basta um grama (1g) para ser feito um cigarro de maconha.

[...]

Destarte, considerando que o apelante foi preso em flagrante no momento em que transportava 04 (quatro) porções de maconha na mala, que totalizavam 210,56g (duzentos e dez gramas e cinquenta e seis centigramas), quantidade incompatível com o consumo próprio, deve ser mantida sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Nos termos do art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/06,
“para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

No caso concreto, a quantidade de maconha apreendida – 210,56 g (duzentos e dez gramas e cinquenta e seis centigramas) – revela-se absolutamente incompatível com a alegação de consumo próprio. Com efeito, considerando-se que um cigarro de maconha é confeccionado, em média, com cerca de 1 g (um grama) da substância, o montante apreendido permitiria a confecção de mais de 200 (duzentos) cigarros, volume que supera, em muito, qualquer parâmetro razoável de uso individual.

Não bastasse isso, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão igualmente revelam a destinação mercantil do entorpecente. Consta dos autos que o apelante transportava a substância entre municípios – de Sinop para Cuiabá –, em contexto de evasão, após tomar conhecimento da expedição de mandado de prisão em seu desfavor. Tal circunstância mostra-se absolutamente incompatível com a tese de consumo próprio, evidenciando, ao contrário, a finalidade comercial da droga.

Outrossim, os depoimentos prestados pelos policiais civis responsáveis pela prisão apresentam-se firmes, coerentes e harmônicos entre si, inexistindo qualquer elemento que indique eventual intuito de prejudicar o apelante ou atuação parcial por parte dos agentes estatais.

O investigador Carlos Eduardo Dias Ferreira foi categórico ao afirmar, em juízo, que a quantidade de entorpecente apreendida era acentuada, incompatível com a versão apresentada pelo acusado de que possuía apenas quatro porções de aproximadamente 10 g cada.

Na mesma linha, a investigadora de polícia Patrícia Aparecida Vick de Souza relatou, ainda na fase inquisitorial, que a equipe de plantão da Gerência de Combate ao Crime Organizado realizou o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de Renan Lopes Teixeira, no momento em que este desembarcava na Rodoviária de Cuiabá. Durante a abordagem, ao proceder à revista pessoal, foram localizadas porções de substância análoga à maconha na mala pertencente ao suspeito. Em entrevista, o próprio investigado confirmou ser o proprietário da droga e declarou que havia se deslocado para a capital após tomar ciência da ordem de prisão existente contra si.

Os relatos policiais, firmes e coesos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, não foram infirmados por qualquer elemento apto a indicar eventual imputação falsa ao acusado, sendo plenamente admissíveis como meio de prova. A propósito, esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 07/07/2021).

A confissão parcial do apelante – no sentido de que a droga lhe pertencia, ainda que alegue ser para consumo próprio – não possui o condão de afastar a configuração do crime de tráfico de drogas, sobretudo diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendida e das demais circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos.

De igual modo, a alegação defensiva de que o laudo pericial realizado no aparelho celular não identificou informações relacionadas à atividade de tráfico não se mostra suficiente para descaracterizar o delito. Isso porque a inexistência de mensagens ou registros pode decorrer de diversas circunstâncias, tais como a exclusão prévia de dados, o uso de aplicativos com mensagens autodestrutivas ou mesmo a utilização de outros meios de comunicação. Para a configuração do crime de tráfico, o que se exige é a comprovação da prática de uma das condutas descritas no tipo penal, aliada à destinação mercantil da droga, circunstâncias que, no caso concreto, restaram amplamente demonstradas.

Cumpre registrar que o delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 possui natureza de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer dos dezoito verbos nucleares previstos no caput do dispositivo legal. Na hipótese dos autos, restou evidenciado que o apelante
transportava
substância entorpecente, sendo, portanto, prescindível a comprovação de efetiva comercialização para a caracterização do crime de tráfico.

Nesse sentido, o Enunciado n. 7 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Dessa forma, as circunstâncias da apreensão – notadamente a expressiva quantidade de entorpecente localizada, aliada ao contexto da prisão do acusado, que se encontrava em deslocamento entre municípios portando a droga enquanto se evadia da comarca de origem – constituem um conjunto probatório sólido e coerente, suficiente para demonstrar o envolvimento do apelante com a traficância ilícita.

Ressalte-se, mais uma vez, que a condição de usuário de drogas não afasta, por si só, a responsabilização penal pelo crime de tráfico, sendo frequente, na prática forense, a figura do denominado usuário-traficante, que comercializa parte da substância com o objetivo de financiar o próprio consumo.

Destarte, diante da robustez do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, não há falar em desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Colho da jurisprudência:

[...] 6. A desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) ou para uso compartilhado (§3o do art. 33) é incabível, pois a quantidade e diversidade das drogas, aliadas às circunstâncias do caso, indicam a destinação comercial dos entorpecentes
(N.U 1000380-58.2021.8.11.0011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025, DJE 29/03/2025).

“Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório (TJMT, Enunciado Criminal n. 8) e os conteúdos extraídos de aparelho de mensagens evidenciam o tráfico de drogas praticado pelos apelantes.

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
‘trazer consigo e ter em depósito’
substância para mercancia.

A forma de acondicionamento – porções menores e maiores – somada a diversidade [maconha, pasta-base de cocaína e cocaína], revelam a destinação mercantil das drogas apreendidas (TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005; AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042).

[...] A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. ‘Passes e impasses: lei de drogas’. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008)”
(TJMT, N.U 1003787-38.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/6/2024, Publicado no DJE 24/6/2024).

“São válidos os depoimentos prestados por policiais, como
in casu
, em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações - função de tamanha relevância - para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Ausentes indícios de que existam motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, os testemunhos de agentes policiais são aptos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

A condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Afigura-se impossível desclassificar a conduta do apelante para uso compartilhado de drogas ou uso pessoal, se amplamente evidenciado que possuía substância entorpecente com intuito de realizar a comercialização”
(TJMT, N.U 0006038-09.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024).

Subsidiariamente, a defesa postula a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, ao argumento de que o apelante seria primário e detentor de bons antecedentes à época dos fatos.

Todavia, a pretensão defensiva também não comporta acolhimento.

A incidência da referida minorante exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos, a saber: (i) ser o agente primário; (ii) possuir bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.

No caso dos autos, o apelante não preenche o requisito relativo aos bons antecedentes.

Consoante se extrai dos autos, o recorrente possui condenação transitada em julgado em 29/05/2024, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do Código Penal), nos autos n. 1014756-03.2022.8.11.0015, em trâmite perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, referente a fato ocorrido em 30/07/2022.

Embora o trânsito em julgado da referida condenação tenha ocorrido em momento posterior aos fatos apurados nestes autos (19/08/2022), o delito que lhe deu origem foi praticado em data anterior, circunstância que caracteriza a existência de maus antecedentes, impedindo a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que
“o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas
por fatos anteriores
cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração,
mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal
[...]”
(STJ, AgRg no HC n. 675.858/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021).

Dessa forma, evidenciada a existência de maus antecedentes, resta inviabilizado o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Confira-se:

[...] é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a configuração da reincidência, específica ou não,
ou de maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
, por ausência do cumprimento de seus requisitos legais, sendo que pode ser considerada para tal fim a condenação definitiva por crime anterior à prática delitiva, ainda que seu trânsito em julgado seja posterior a ela [...]
(STJ, AREsp n. 2.857.682/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

[...]
Tratando-se de réu portador de maus antecedentes, descabe a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
, por expressa vedação legal prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.004.523/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

Não obstante o desprovimento do recurso defensivo quanto às teses de desclassificação da conduta e de incidência do tráfico privilegiado, entendo ser necessária a readequação, de ofício, da dosimetria da pena.

Na primeira fase do cálculo trifásico, o juízo de origem fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sob o fundamento de que seriam desfavoráveis ao acusado as circunstâncias judiciais relativas aos maus antecedentes, bem como à natureza e quantidade da droga apreendida, consistente em 210,56 g de maconha.

É certo que o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, na fixação da pena, o magistrado deverá considerar, com preponderância sobre os critérios do art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como a personalidade e a conduta social do agente.

Todavia, no caso concreto, entendo que a quantidade de entorpecente apreendida [210,56 g de maconha], embora evidencie a destinação mercantil da droga, não se mostra suficiente, por si só, para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sobretudo quando ausentes outros elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta.

A propósito, a jurisprudência desta Câmara Criminal tem se orientado no sentido de que a quantidade de droga, embora relevante para a caracterização da traficância, nem sempre se mostra suficiente para justificar o aumento da pena-base, devendo a exasperação da reprimenda estar amparada em circunstâncias concretas que evidenciem maior gravidade da conduta,
verbis:

[...] A apreensão de 103,8g (cento e três gramas e oito decigramas) de maconha
não autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal
,
notadamente porque essa quantidade não se revela expressiva, segundo entendimento do c. STJ e desta e. Câmara
(STJ, HC 427.253/SP; TJMT, AP no 83937/2018 - 9.11.2018), sobretudo porque a espécie de droga apreendida - maconha - não possui efeitos tão nocivos e destrutivos como outras substâncias entorpecentes, tanto que inexiste, na literatura médica, “um caso sequer de morte por overdose dos princípios ativos (THC e canabidiol) presentes na cannabis sativa” (SANTOS JUNIOR. Rosivaldo Toscano. Maconha na Guerra às Drogas: (In)Constitucionalidade e (In) Convencionalidade. Revista Direito e Liberdade - RDL - ESMARN - v. 19, n. 1, p. 227-261, jan./abr. 2017, p. 227/261). [...]
(N.U 0003255-35.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

Afasto, portanto, a valoração negativa dos vetores previstos no art. 42 da Lei n. 11.343/06, mantendo-se apenas os maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, circunstância que autoriza a elevação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal.

Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a incidência da atenuante da menoridade relativa, aplicada na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição.

Por fim, preservo o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável, consistente nos maus antecedentes do réu.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, promovendo,
de ofício
, a readequação da dosimetria da pena para reduzir a pena-base e, por conseguinte, fixar a pena definitiva do apelante em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença objurgada, inclusive o regime inicial fechado, em razão da existência de maus antecedentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026